Tribunal: STF
Processo: Rcl 63547
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Roberto Fernandes contra acórdão proferido nos autos do Processo nº 1000324-50.2022.8.26.0309, mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (vinculado ao Tema nº 793 da repercussão geral) e os parâmetros fixados por meio de decisão cautelar no RE nº 1.366.243 TPI-Ref (Tema nº 1.234 da repercussão geral).



    Narra o reclamante que “é portador de depressão grave e sofre de transtornos mentais, devido a uma lesão e disfunção cerebral por doença física”, diagnosticado pelas CIDs F32.2 e F06.8, razão pela qual foram prescritas as medicações seguintes:



    “Bromazepam XR 3 mg ação prolongada (1 cp à noite – 2cxs), Escitalopram 20 mg (1 cp ao dia, 2 cxs), Ofolato G (20gotas ao dia, 2 cxs – 30 ml), Carbonato de Lítio 300 mg (1 cp à noite, 2 cxs, 100 cps), Zolpidem 10mg (1 cp à noite, 2 cxs), Quetiapina 25mg (2 cps à noite, 2 cxs, 120 cps)”.



    Afirma, ainda, que o tratamento exige “[regularidade] na utilização das medicações supracitadas, por tempo indeterminado, sendo imprescindível o uso da medicação para sua recuperação.”



    Salienta que, em razão do alto custo dos medicamentos e a recusa do ente público municipal em fornecê-los, ingressou com a ação judicial em referência, a qual “foi julgada parcialmente procedente, para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar os réus solidariamente (Município e Estado) ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no imediato fornecimento da medicação prescrita à parte reclamante.”



    Relata que o TJ/SP, com base na tese firmada no Tema nº 793 da repercussão geral, deu provimento ao reexame necessário para declarar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, determinando a emenda à inicial para incluir a União no polo passivo da demanda, sob pena de extinção da demanda.



    Informa que, contra o ato reclamado, foram opostos embargos de declaração pendentes de apreciação.



    Carlos Roberto Fernandes entende que 



    “o Tema 793, do C. STF, nem de longe, atribuiu a incompetência da Justiça Estadual quanto as ações movidas em desfavor dos entes federativos, Estado e Município, muito menos determinou a necessidade do ingresso da União Federal, no polo passivo da lide.



    (...)



    a ação podia ter sido proposta em face de qualquer ente da Federação, diante sua responsabilidade solidária, onde o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 



    Diante disso, somente compete à autoridade judicial, direcionar, caso a caso, determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Conclui, reportando-se aso Temas 793 e 1234, que “a competência permanece para a Justiça Estadual para julgar o referido recurso de apelação, em especial a desnecessidade de inclusão da União.”



    Requer que, liminarmente, seja cassado o ato reclamado. 



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Depreende-se do ato reclamado que o objeto da pretensão compreende em fornecimento de medicamentos incorporados pelo SUS (Carbonato de Lítio, 300 mg; Quetiapina, 25mg) e não incorporados (Bromazepam, Escitalopram, 20mg; Ofalato, G; Zolpiden, 100mg), tendo a autoridade reclamada, com fundamento na tese do Tema nº 793 RG, decidido pela inclusão da União no polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário. Vide trecho de interesse da decisão reclamada:



    “Na verdade, a referida matéria jurídica não comportaria mais discussão. A jurisprudência consolidada do C. STF, em sede de repercussão geral, é no sentido da solidariedade dos entes públicos para participar da lide objetivando o fornecimento e a disponibilização de medicamentos, insumos, equipamentos e tratamentos (RE nº 855.178/SE; Rel. o Min. Luiz Fux; Tema nº 793). 



    Entretanto, o próprio C. STF, ao interpretar o respectivo Tema nº 793, acima citado, por ocasião do julgamento das Reclamações n os 49.890 e 50.414, consignou a necessidade de integração da União Federal, no polo passivo da lide, na hipótese de pretensão jurisdicional relacionada à disponibilização de medicamento não incorporado perante o SUS. Confira-se, respectivamente:



    (...)



    Como se vê, é imprescindível a integração da União Federal, como litisconsorte passivo necessário, facultando-se à parte autora, perante o D. Juízo de Direito a quo, a emenda da petição inicial, nos termos do disposto nos artigos 114 e 115, parágrafo único, do CPC/15, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do mesmo diploma legal.



    Aliás, não há falar na inclusão, ex officio, da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista que a parte autora não pode ser compelida a litigar contrariamente à respectiva opção processual” (e-Doc 29, p. 6).



    A tese do Tema nº 793 da repercussão geral foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei)



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a ótica do entendimento firmado no Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243 (DJe de 13/9/22), oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. (Tema 1.234 RG).



    Registro que nos autos do RE nº 1.366.243, o Pleno referendou a tutela provisória incidental proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, na qual se fixou as seguintes orientações a serem observadas:



    “5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução” (RE nº 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/23)



    Na espécie, verificado, que a demanda envolve tanto medicamentos incorporados como não incorporados pelo SUS, a fim de privilegiar o princípio da eficiência processual e evitar decisões conflitantes, tenho que a presente demanda deve se enquadrar às orientações fixadas aos medicamentos não padronizados, sem prejuízo de eventual ressarcimento oportuno entre os entes da federação, de modo que, constatado que a sentença de mérito fora proferida em 04/07/22, ou seja, em data anterior a 17/04/23, revela a vedação da inclusão da União no polo passivo do Processo nº 1000324-50.2022.8.26.0309, devendo permanecer como competente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para processar e julgar o aludido feito.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado a fim de que proceda nova decisão em conformidade com os parâmetros fixados na tutela provisória incidental referenda pelo Pleno do Supremo nos autos do RE nº 1.366.243 RG (Tema nº 1234 da sistemática da repercussão geral).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente